Tribunal: STF
Processo: HC 227402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELA PENA IMPOSTA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2023, por Gleison Pereira da Silva, em benefício de Matheus Augusto de Oliveira Xavier, contra decisão pela qual, em 17.4.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 815.196/MG.



    O caso



    2. Em 10.4.2015, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, julgou parcialmente procedente a denúncia para “(...) submeter o acusado Matheus Augusto de Oliveira Xavier, qualificado nos autos, ao disposto no artigo 33, caput e §4º da Lei 11.343/06 c/c artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP” (fl. 52, e-doc. 2).



    3. No julgamento da apelação criminal n. 1.0027.14.020439-0/001, a Segunda Câmara Criminal, em 5.5.2015, deu provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento aos recursos da defesa do paciente e demais sentenciados (fl. 69, e-doc. 2). Esse acórdão transitou em julgado em para o paciente em 9.8.2016 (sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. Contra esse acórdão, o paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus n. 815.196/MG, indeferido liminarmente em 17.4.2023, Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornk. Essa decisão transitou em julgado em 25.4.2023 (sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o “[p]aciente foi julgado e condenado como incurso nas iras do art. 33, caput, e §4º da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do Regramento Penal. (...) uma reprimenda equivalente a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado (crime do art. 33, caput e §4º, da Lei 11.34306) e 03 (três) anos de reclusão, quanto ao crime capitulado no art. 16, da Lei 10.826/03” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que “o Magistrado de piso, além de não sopesar a circunstância do tráfico privilegiado na 1ª. fase da dosimetria, fixando a pena base (o que só o fez na 3ª. fase), não aplicou a minorante do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, porque, “não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista a grande quantidade e também a variedade dos entorpecentes apreendidos ..., verifico que as penas devem ser minoradas no mínimo de 1/6 (um sexto)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “[a]lém de não minorar a pena em grau proporcional ao agravo, fixou o regime fechado para cumprimento inicial da pena. E mais, disse Sua Exa. que, “não obstante o disposto na Resolução nr. 05/2012, editada pelo Senado Federal, verifico que o montante da pena privativa de liberdade aplicada e as circunstâncias que envolvem o caso em análise impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente encontra-se preso, em virtude do Julgador não aplicar as minorantes alusivas ao tráfico privilegiado, em grau razoável, tendo nos Autos motivos que o autorizava a fazer, contrariando – frontalmente – as decisões provenientes dos Tribunais Superiores, sendo necessário a devida intervenção para corrigir a reprimenda imposta para patamares legais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que “[o] Paciente sofre constrangimento ilegal, isso porque, como é de conhecimento geral, quando se trata de dosimetria de pena, na Lei de Drogas, é certo que o Julgador não pode observar, apenas, o art. 59 do Código Penal, mas, também, o art. 42 da citada lei, porque complementa o citado art. 59, no entanto, quando se trata das premissas do art. 42, elas deverão ser sopesadas, na fase inicial da dosimetria, e não na final (3ª. fase), é o que depreende-se da mais moderna jurisprudência, além do mais, como dito alhures, o regime inicial de cumprimento foi o fechado, o que se considera excessivo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a fixação do regime inicial para cumprimento da pena eventualmente imposta a um condenado, data maxima venia, deve ser imposta com base nas normas gerais estabelecida no Código Penal, ex vi do art. 33 §§ 2º e 3º” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER: - LIMINARMENTE, estando o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a comprovação inequívoca de sua prisão e de que houve excessos na dosimetria da pena, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, em seu favor, dirigida ao Presídio PII de Itirapina/SP, local onde se encontra acautelado, ou qualquer outro lugar, após as formalidades legais, para que aguarde o julgamento do mérito em regime aberto; 



    - No MÉRITO, seja procedida nova dosimetria da pena, de forma a aplicar as minorantes oriundas do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, em grau superior a 1/6 (um sexto) reconhecendo-se, além do tráfico privilegiado, a sua não hediondez; 



    - Em consequência, seja a pena comutada para sua dosagem mínima e, após isso, seja substituída por restritivas de direito” (fls. 11-12 , e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual, o Ministro Joel Ilan Paciornk, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 815.196/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado 9.8.2016 (sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), antes, portanto, da presente impetração, em 27.4.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Betim/MG, condenou o paciente pela prática dos delitos de tráfico drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (caput do 
art. 33, c/c § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal), às penas de sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado para o crime de tráfico de drogas e em inicial semiaberto para o de posse de arma de fogo, e pagamento de quatrocentos e vinte e sete dias-multa. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “Quanto ao delito do artigo 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/06



    Na fixação da pena-base, examino as circunstâncias judiciais:



    (...)



    Dessa forma, devendo ser consideradas favoráveis, nesta fase de aplicação da pena, todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e, pelas mesmas razões, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa;



    (...)



    Na terceira ase da fixação da pena, verifico a ocorrência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, conforme acima salientado. Contudo, não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista a grande quantidade e também variedade dos entorpecentes apreendidos (total de 257,37 gramas de maconha e 4.528,20 gramas de cocaína, conforme laudos de fls. 61/62), verifico que as penas devem ser minoradas no mínimo de 1/6 (um sexto), reduzindo-as, portanto, em 10 (dez) meses de reclusão, bem como 83 (oitenta e três dias-multa, pelo que estabeleço as penas para este crime em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.



    Não obstante o disposto na Resolução nº 05/2012, editada pelo Senado Federal, verifico que o montante da pena privativa de liberdade aplicadas e as circunstâncias que envolvem o caso em análise impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Quanto ao delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03



    Na fixação da pena-base, examino as circunstâncias judiciais:



    (...)



    Dessa forma, considerando serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e, pelas mesmas razões, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.



    (...)



    Na terceira fase da fixação da pena, verifico a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual torno as penas definitivas para este crime em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Do concurso material de crimes:



    (...) torno definitivas as penas do réu em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa.



    (...)



    Em face do montante de pena aplicada e sendo o acusado primário e de bons antecedentes, somente a pena relativa ao tráfico será cumprida no regime inicialmente fechado, nos termos da Lei de Crimes Hediondos. Quanto à pena pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento, esta deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão do montante total da pela aplicada” (fls. 55-58, e-doc. 2)



    10. As defesas dos sentenciados e o Ministério Público interpuseram a apelação criminal n. 1.0027.14.020439-0/001, tendo o Relator, Desembargador Nelson Missias de Moraes, em 5.5.2016, provido o recurso da acusação e desprovido os da defesa. Consta do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    Estabeleço a pena-base dos acusado, portanto, no patamar idêntico de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Não há atenuantes a serem reconhecidas, (...)



    Além disso, a expressiva quantidade de substância tóxica arrecadada na posse dos acusados também comprova esta dedicação, pois indica que já estavam envolvidos corriqueiramente com a mercancia ilícita, na medida em que ‘traficantes de primeira viagem’, como se sabe, não têm acesso a tamanha porção [de] droga.



    (...)



    Afasto, assim, a minorante concedida aos réus R. e M.



    Com esses fundamentos, estabeleço a penas dos acusados R. e M. no patamar idêntico de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (...)



    Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, sustento a reprimenda aplica aos réus M. (03 anos de reclusão e 10 dias-multa) (...)



    Tendo em vista o concurso material (CP, artigo 69), torno definitiva a pena dos acusados no seguinte patamar:



    (...)



–     M.A.O.X.: 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (...) 



       Quanto ao regime prisional, registro que, a partir do julgamento do incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0145.09.558174-3/003, por uma questão de coerência e de unidade, passei a adotar o posicionamento esposado pela egrégia Corte, de modo que o exame da matéria deverá respeitar os parâmetros contidos no artigo 33, caput, do Código Penal” (fls. 85-88, e-doc. 2).



    11. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 815.196/MG, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik fundamentou sua decisão nestes termos:



    “(...)



    O pedido comporta julgamento antecipado. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, visto que o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 5/5/2016, e somente agora, em 11/4/2023, foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegado qualquer erro na dosimetria da pena, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Além disso, a modificação das conclusões emitidas pelas instâncias ordinárias depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (sítio do Superior Tribunal de Justiça)



    12. Não se há cogitar de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ao não reconhecer o tráfico privilegiado, o Tribunal de Justiça de Minas Gera considerou “a expressiva quantidade de substância tóxica arrecadada na posse dos acusados também comprova esta dedicação, pois indica que já estavam envolvidos corriqueiramente com a mercancia ilícita, na medida em que ‘traficantes de primeira viagem’, como se sabe, não têm acesso a tamanha porção [de] droga” (fl. 86, e-doc. 2).



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente à atividade criminosa assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos, realçada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada para modificação do regime prisional fechado para outro mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade. Fixada a pena de dez anos de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, imposta ao paciente com provimento do recurso da acusação em segunda instância, condenação transitada em julgado 9.8.2016 (sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), descabe cogitar-se de acolher o pleito da inicial de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de abrandamento do regime inicial de pena, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 



    13. Os pedidos de reconhecimento e aplicação de fração superior a um sexto, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e sua não hediondez, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apresentados na presente impetração, não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tiver cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora